Tribunal: TJDFT
Processo: 0715734-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. AUXÍLIO-ALUGUEL. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de contemplação em programa habitacional, concessão de auxílio-aluguel e indenização por danos morais. O apelante sustenta ter preenchido todos os requisitos do programa, alegando alteração indevida na lista de espera e vulnerabilidade social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se houve preterição indevida do apelante na ordem classificatória do programa habitacional, gerando direito subjetivo à moradia; e (ii) se há fundamento para concessão do auxílio-aluguel e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O programa habitacional segue critérios objetivos, e a inscrição gera apenas expectativa de direito, sem garantia de contemplação imediata. Não demonstrada preterição indevida na lista classificatória. 4. A Administração Pública possui discricionariedade na concessão de imóveis, observando disponibilidade e critérios estabelecidos, sem que o Judiciário possa intervir para beneficiar um indivíduo em detrimento dos demais. 5. O auxílio-aluguel já foi concedido ao apelante pelo período máximo permitido pela Lei Distrital no 5.165/2013, inexistindo ilegalidade na sua cessação. A mera alegação de vulnerabilidade não justifica prorrogação automática.
6. Não há comprovação de ato ilícito por parte da Administração que justifique indenização por danos morais. A ausência de contemplação habitacional não configura, por si só, violação de direitos fundamentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inscrição em programa habitacional configura mera expectativa de direito, não assegurando contemplação imediata.
2. A cessação do auxílio-aluguel, após cumprimento do prazo legal, não configura ilegalidade.
3. A ausência de contemplação habitacional não gera direito à indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.165/2013, art. 28, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1601615, 0702236-86.2022.8.07.0018, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 27/07/2022; TJDFT, Acórdão 1424657, 0709248-88.2021.8.07.0018, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 18/05/2022.